Tribunal: TJBA
Processo: 0000172-25.2016.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000172-25.2016.8.05.0176

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: JOSE RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS FILHO

Advogado(s):

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO CRUEL. ART. 121, § 2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. TESES RECURSAIS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO RELATIVA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REQUERIMENTO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE DOS PLEITOS.

NULIDADE NÃO VERIFICADA.
NULIDADE QUE, NO PROCESSO CRIMINAL, DEMANDA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO PARA QUE SEJA RECONHECIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DA LEI ADJETIVA PENAL. DEFENSOR PÚBLICO INTIMADO, NUM PRIMEIRO MOMENTO, POR E-MAIL E, POSTERIORMENTE, DE FORMA PESSOAL, APÓS REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR
AD HOC
. POSSIBILIDADE.

LEGÍTIMA DEFESA NÃO OBSERVADA.
AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA MENCIONADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. RAZOABILIDADE DE TESE ACUSATÓRIA ANTAGÔNICA À INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DA LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE IMPERIOSA DE SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO JUIZ NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA À VIDA, QUAL SEJA, O TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INCÓLUME A PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, interposto por José Raimundo Nonato dos Santos Filho, contra decisão de pronúncia proferida pela MM. Juíza da Vara Criminal da Comarca de Nazaré/Ba, Dra. Camila Soares Santana, que pronunciou o Réu, ora Recorrente, pela suposta prática do crime de homicídio consumado, qualificado pelo uso de meio cruel.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que na noite de 07.12.2015, na localidade conhecida como “Cairu de Salinas”, o ora Recorrente, em unidade de desígnios com outros indivíduos, espancou, esfaqueou e apedrejou a vítima Anderson do Nascimento Fetal. Colhe-se dos fólios, ainda, que a suposta motivação do delito foi a “cobrança de satisfações” que a vítima realizou, por força de suposto relacionamento extraconjugal da esposa com o Réu, ora Insurgente.

3. DECISÃO RECORRIDA.
Oferecida e recebida a Exordial Acusatória, o feito restou efetivamente instruído, sobrevindo a decisão de pronúncia ora combatida. Consignou, inicialmente, o Douto Magistrado de piso, que no caso em tela não se observa a alegada nulidade processual por ausência de intimação do Defensor Público acerca da audiência de instrução. Nessa senda, afirma o Eminente Juiz
a quo
que o membro da DPE/Ba fora inicialmente comunicado sobre a assentada via e-mail e, diante de sua ausência, o ato foi redesignado e, desta feita, a intimação do Defensor foi realizada de modo pessoal. Após segunda ausência do representante processual do Réu, foi-lhe nomeado defensor
ad hoc
, ressaltando o Juiz de 1º grau a ausência de Defensoria Pública na Comarca de Nazaré/Ba. Noutro giro, no que concerne à tese de legítima defesa, sustenta o
decisum
de pronúncia que “No caso vertente, em análise perfunctória e não exauriente dos autos, é possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, razão por que tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida usurpação de sua competência constitucional.” Atestada a comprovação da materialidade e dos indícios de autoria delitiva, o ora Insurgente foi submetido ao Julgamento Popular.

4. RAZÕES RECURSAIS.
Inconformado, o Réu manejou o pertinente Recurso
Stricto Sensu
, argumentando, em apertado resumo, não constar nos autos “qualquer certificação sobre a intimação pessoal da Defensoria Pública” no que concerne à designação da audiência de instrução, circunstância que acarreta, a seu ver, a necessidade de declaração de nulidade processual. Noutra baila, sustenta o Irresignado que deve incidir
in casu
a excludente de ilicitude da legítima defesa, posto que os requisitos para tal providência restam demonstrados nos fólios. Nessa senda, alega que a vítima, conjecturadamente, estaria munida de uma faca e atentaria contra a vida do ora Irresignado por conta de ciúmes de sua esposa.

5. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
Em sede opinativa, a Douta Procuradoria de Justiça, mediante Parecer subscrito pela Eminente Procuradora Sônia Maria da Silva Brito, pugna pelo desprovimento do Recurso. A respeito da nulidade, aduz o
Parquet
que “A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao exigir, para o reconhecimento da nulidade, a demonstração inequívoca de prejuízo, o que não se verifica nos autos.” Ademais, no que se refere à legítima defesa, argumenta o Órgão Ministerial que “O conjunto probatório, analisado de forma global, permite concluir que, mesmo havendo uma provocação inicial por parte da vítima, possivelmente armada com uma faca e motivada por ciúmes, a reação perpetrada pelo acusado e seu irmão foi absolutamente desproporcional, violenta e voltada à execução da vítima, com nítido dolo homicida.”

6. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Com efeito, a respeito da alegação de nulidade processual, forçoso reconhecer que esta carece de albergamento. Emerge do caderno processual que num primeiro momento, a Defensoria Pública fora intimada da audiência de instrução através de e-mail. Posteriormente, após redesignação da assentada, o Defensor Público restou intimado pessoalmente e, de forma injustificada, não compareceu à assentada. Diante do panorama narrado, fora nomeado em favor do Réu Defensor
ad hoc
, de modo a restarem asseguradas, na situação em espeque, todas as garantias fundamentais do processo criminal. Dito isto, a inexistência de prejuízo efetivamente comprovado no caso em tela, obsta o reconhecimento da nulidade suscitada, na forma do Art. 563 do CPP e da jurisprudência pacífica emanada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

7. INVIABILIDADE DA TESE RECURSAL DE LEGÍTIMA DEFESA.
A jurisprudência pacífica do E. STJ prescreve que “A tese de legítima defesa, quando não inconteste, demanda a submissão do caso ao Tribunal do Júri.” (AREsp n. 2.931.354/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 17/6/2025). Nesse sentido, tem-se que “A ausência de prova cabal da legítima defesa impede a absolvição sumária, devendo a questão ser decidida pelo Tribunal do Júri.” (AgRg no HC n. 914.081/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 25/2/2025). Dito isto, verificado que na hipótese
sub examine
, como bem pontuado pelo provimento jurisdicional farpeado, “é possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude”, imperioso encampar a fundamentação do pronunciamento judicial objurgado, no sentido de que tal matéria “deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida usurpação de sua competência constitucional.”

8.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INCÓLUME A PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 0000172-25.2016.8.05.0176
, tendo como
Recorrente

José Raimundo Nonato dos Santos Filho
e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

A
C11